Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722755-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: ADRIANA GONCALVES CARDOSO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0727429-62.2019.8.07.0001 - id 94289332) que deferiu a penhora de 3 (três) mensalidades escolares, intimando todos os alunos matriculados na instituição para que procedam os depósitos em conta judicial por meio de boleto bancário, para saldar débito oriundo de honorários advocatícios equivalente a R$ 193.385,33, atualizado em 04.06.2021. Alega, em resumo, que o ato se equipare à constrição sobre o seu faturamento, cujo procedimento tem rito próprio – CPC 866, sob pena de comprometimento das atividades da empresa. Requer a liminar para limitar a 5% a penhora das mensalidades. 2. À primeira vista, a intimação de todos os alunos para que depositem o valor das mensalidades em conta judicial, até que integralmente satisfeito o débito, equipara-se à penhora do faturamento da instituição superior de ensino - CPC 866. Considerando que as mensalidades compõem o faturamento mensal da empresa, necessária a fixação de percentual da penhora, a fim de não comprometer o exercício da atividade empresarial. 3. Posto isso, defiro em parte a liminar para limitar a penhora ao percentual de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal decorrente das mensalidades da instituição de ensino superior. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 30.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator